Tribunal: STJ
Processo: 0185013-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005720 - SP (2025/0185013-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAUDIANO FERREIRA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. OFENSA
HABEAS CORPUS
AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE
DROGAS. PRETENSÕES DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA
BUSCA DOMICILIAR, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO
REGIME INICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão
do julgamento monocrático do
. Isso porque, nos termos da
habeas corpus
Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
.
houver entendimento dominante acerca do tema"
2. O agravante limitou-se a reiterar as teses de ilicitude da
busca domiciliar, de presença dos requisitos para a aplicação da
minorante prevista na Lei de Drogas e de possibilidade de abrandamento
do regime inicial para o semiaberto, não logrando êxito em rebater
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/09/2025
01/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51102658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/10/2025 13:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: fc3d9422-0eec-4898-acf7-916f511b644c

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51102658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/10/2025 13:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: fc3d9422-0eec-4898-acf7-916f511b644c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005720 - SP (2025/0185013-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAUDIANO FERREIRA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. OFENSA
HABEAS CORPUS
AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE
DROGAS. PRETENSÕES DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA
BUSCA DOMICILIAR, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO
REGIME INICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão
do julgamento monocrático do
. Isso porque, nos termos da
habeas corpus
Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
.
houver entendimento dominante acerca do tema"
2. O agravante limitou-se a reiterar as teses de ilicitude da
busca domiciliar, de presença dos requisitos para a aplicação da
minorante prevista na Lei de Drogas e de possibilidade de abrandamento
do regime inicial para o semiaberto, não logrando êxito em rebater
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIANO FERREIRA
BARBOSA, em face de decisão na qual não conheci do
uma vez que o
habeas corpus,
Tribunal de origem não apreciou as teses de nulidade da busca domiciliar e de
possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
não sendo possível a análise nesta Corte, sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância, bem como por estar devidamente justificado o regime inicial
fechado em razão da existência de circunstância judicial desfavorável.
Documento eletrônico VDA50587273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/09/2025 12:39:00
Código de Controle do Documento: a71f7f1b-11d9-42db-a93f-c83cb5286208

Nas razões recursais, a defesa alega violação ao princípio da colegialidade,
uma vez que a matéria não foi submetida à análise da Quinta Turma.
Reitera as teses de ilicitude da busca domiciliar, de presença dos requisitos
para a aplicação da minorante prevista na Lei de Drogas e de possibilidade
de abrandamento do regime inicial para o semiaberto, por ser a pena inferior a 8 anos
e pela ausência de circunstância judicial desfavorável.
Requer, assim, o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
De início, destaca-se que nos termos do entendimento desta Corte, não existe
ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi
proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3o do
Código de Processo Penal – CPP, os quais autorizam o relator negar provimento a
recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado, em
confronto com Súmula ou jurisprudência dominante, como é o caso dos autos, ainda
que se trate de
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não se constata violação do princípio da
colegialidade na decisão proferida nos termos do art. 21-E,
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
(RISTJ), que dispõe que são atribuições do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição,
monocraticamente, "apreciar os habeas corpus [...]
inadmissíveis por incompetência manifesta". Além
do mais, o julgamento colegiado do presente agravo
regimental ratifica a decisão da Presidência desta Corte
Superior (AgRg no AREsp n. 2.359.459/PR, Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1o/3/2024).
2. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta
instância superior.
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração
da supressão de instância, em desacordo com o que
dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das
competências do Superior Tribunal de Justiça.
4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize
a concessão da ordem de ofício, pois a quantidade e a
natureza da droga apreendida constitui fundamento válido
para a majoração da pena-base do crime de tráfico de
Documento eletrônico VDA50587273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/09/2025 12:39:00
Código de Controle do Documento: a71f7f1b-11d9-42db-a93f-c83cb5286208

drogas, não se verificando nenhuma ilegalidade que
autorize a reforma da decisão recorrida. Precedentes.
5. Devidamente fundamentado o afastamento da
minorante
do
tráfico
privilegiado
em
razão
das
circunstâncias do caso concreto, a evidenciar a dedicação
do recorrente à atividade criminosa.
6. Foi consignado pelo Tribunal de origem que o
agravante era conhecido no meio policial e se encontrava
preso preventivamente na época dos fatos, comandando o
tráfico de drogas de dentro do estabelecimento prisional,
conforme demonstrado por interceptações telefônicas. Foi
aduzido que as transcrições das conversas demonstraram
não apenas a intenção do agravante de negociar drogas
mas também sua capacidade de coordenar operações,
mesmo enquanto estava preso.
7. Revisar tal entendimento demandaria a reanálise
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na
via célere do habeas corpus.
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 981.038/MG, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
.)
19/5/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INEXISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS
CONCRETOS
DE
MANIPULAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É admissível o julgamento monocrático do
habeas corpus ou do recurso ordinário quando a pretensão
contrariar
jurisprudência
consolidada
dos
Tribunais
Superiores, nos termos do Regimento Interno desta Corte.
A interposição de agravo regimental viabiliza o controle
colegiado, afastando eventual nulidade.
2. A cadeia de custódia da prova, prevista nos arts.
158-A e seguintes do CPP, visa garantir a idoneidade dos
vestígios colhidos.
Sua inobservância, todavia, não acarreta nulidade
automática, sendo imprescindível a demonstração de
prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.
3. No caso, a Corte local reconheceu que a
cronologia
da
coleta
da
prova
foi
devidamente
documentada e que não há qualquer indício de
manipulação ou adulteração do material probatório. O
acolhimento da tese defensiva demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada na via
estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 213.742/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025

Documento eletrônico VDA50587273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/09/2025 12:39:00
Código de Controle do Documento: a71f7f1b-11d9-42db-a93f-c83cb5286208

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO
IDÔNEO. TESES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Não ofende o princípio da colegialidade a
prolação de decisão monocrática pelo relator, quando
estiver em consonância com súmula ou jurisprudência
dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
(Súmula 568/STJ).
2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo
Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. Hipótese em que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na garantia da ordem
pública, haja vista a gravidade concreta da conduta
delitiva, pois foram apreendidos 256,50g de maconha, 52,9
g de cocaína e 10,60g de ecstasy.
4. As teses de violação de domicílio, bem como de
risco de contaminação dos réus pelo COVID-19, não foram
objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o
conhecimento dos temas diretamente por este Tribunal
Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 617.652/PA, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
.)
16/4/2021

De outra parte, registra-se que, não obstante os esforços da defesa, o agravo
não merece conhecimento.
Como visto na decisão agravada, o
não foi conhecido em razão das teses
writ
de ilicitude da busca domiciliar e possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não terem sido apreciadas pelo Tribunal
não

a quo,
sendo possível a sua análise nesta Corte, sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância, bem como por estar justificado o regime inicial fechado ante a
existência de circunstância judicial desfavorável.
Todavia, estes fundamentos utilizados no decisório ora impugnado não
foram infirmados nas razões do presente recurso, a atrair a incidência da Súmula n.
182 desta Corte Superior,
:
in verbis

"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."

Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA50587273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/09/2025 12:39:00
Código de Controle do Documento: a71f7f1b-11d9-42db-a93f-c83cb5286208

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Registre-se que a não impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao
princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a
cognição do agravo regimental assertivas de que todos os
requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da
controvérsia.
II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a
reiterar as razões lançadas na exordial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar
a
conclusão
contida
na
deliberação
unipessoal,
impugnando especificamente cada fundamento lançado no
decisum agravado: i) a paciente estava envolvida na venda
ilegal de drogas de maneira frequente, escondendo as
substâncias dentro da residência onde morava; ii) a
apreensão de vários sacos e pinos plásticos vazios sugeriu
que lá ocorria o processo de embalagem das drogas para
posterior distribuição; iii) o corréu admitiu que estava
envolvido no tráfico há aproximadamente um ano, em
associação com a paciente; iv) o vínculo associativo ficou
evidente, pois todas as provas indicaram um acordo prévio
para cometer o tráfico, além de ser uma ligação duradoura,
não iniciada no dia do evento, o que evidencia a reiteração
no crime; v) a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas,
inviável em sede de writ. Nessa senda, as razões
expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam
o comando do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
de 2015.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 856.582/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
1/7/2024
DJe de
.)
2/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.
1.
Não
infirmados
especificamente
todos
fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a
simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta Corte).
Precedente.
Documento eletrônico VDA50587273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/09/2025 12:39:00
Código de Controle do Documento: a71f7f1b-11d9-42db-a93f-c83cb5286208

2. No caso, não foi rebatido pela agravante o óbice
referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se
tratar de substitutivo de revisional.
3. No mais, reitero que o Tribunal de origem
apontou a existência de outros elementos para afastar o
tráfico privilegiado que não somente a quantidade de
drogas, entendendo não se tratar de traficante ocasional.
4. Mantido o óbice apontado na decisão
monocrática, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício e a superação do
impedimento apontado.
5. Na ausência de argumento apto a afastar as
razões consideradas no julgado agravado, que está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
próprios termos.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 747.786/SE, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024
, DJe de
.)
27/6/2024
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50587273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/09/2025 12:39:00
Código de Controle do Documento: a71f7f1b-11d9-42db-a93f-c83cb5286208

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.005.720 / SP
Número Registro: 2025/0185013-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1048500320258260000 15027565620228260544 21048500320258260000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA - DF053448
JOAO ARTHUR VIEIRA SOUZA SILVA - DF062414
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
IASMIN SILVA DE BARROS - DF078382
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIANO FERREIRA BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: EDSON FERREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIANO FERREIRA BARBOSA (PRESO)
Documento eletrônico VDA51032370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:42
Código de Controle do Documento: b00f5969-d814-4eb6-aab5-7c6f50173831

ADVOGADOS : PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
25/09/2025
01/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:42
Código de Controle do Documento: b00f5969-d814-4eb6-aab5-7c6f50173831